Tribunal: TJSP
Processo: 0024566-23.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Pleito de rescisão contratual por inadimplemento da promitente compradora. Contrato celebrado entre pessoas jurídicas. Ação extinta, sem resolução do mérito, pela existência de convenção de arbitragem livremente pactuada. Irresignação. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Preliminar de existência de convenção de arbitragem.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Pleito de rescisão contratual por inadimplemento da promitente compradora. Contrato celebrado entre pessoas jurídicas. Ação extinta, sem resolução do mérito, pela existência de convenção de arbitragem livremente pactuada. Irresignação. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Preliminar de existência de convenção de arbitragem. Não se desconhece que a Lei de Arbitragem não representa afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Caso concreto. A não apreciação do mérito da presente ação, em que a ré foi citada por edital mais de seis anos após o ajuizamento da ação, reconhecendo o primado absoluto da Câmara Arbitral, representa, no caso concreto, afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Declarado rescindido o instrumento particular de promessa de compra e venda entabulado entre as partes. Ante o inadimplemento absoluto da promitente compradora, não há valores a restituir. RECURSO PROVIDO.